Tribunal: TJBA
Processo: 0020323-55.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020323-55.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DOS ERROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS CONFORME PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. PLANILHA DO EXEQUENTE ELABORADA EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO ACOLHIDA. 1. A impugnação à execução deve indicar, de forma clara e específica, os vícios alegados nos cálculos apresentados pelo exequente, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso de execução, competindo ao impugnante o ônus de demonstrar concretamente os erros apontados. 2. O cumprimento de sentença em Mandado de Segurança que reconheceu o direito à incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria observa os parâmetros de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela legislação de regência e pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 3. A correção monetária pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora nos percentuais aplicados às condenações contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, declarada inconstitucional pelo STF, e a disciplina do art. 1º da Lei nº 12.703/12, constituem critérios legítimos e consolidados pela jurisprudência. 4. Constatado que a planilha apresentada pelo exequente foi elaborada em observância aos parâmetros da decisão exequenda e aos critérios legais de atualização monetária e juros, não demonstrando o ente público, de forma concreta e fundamentada, a existência de erros que justifiquem a redução do quantum debeatur, impõe-se a rejeição da impugnação. 5. O marco final para o cálculo das diferenças de gratificação deve observar efetivamente a data em que o ente público procedeu à implementação da obrigação de fazer reconhecida na sentença, sendo ônus do impugnante comprovar documentalmente tal fato quando alegar que a execução computou período já adimplido. 6. Impugnação conhecida e não acolhida. homologado os cálculos apresentados pelo exequente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020323-55.2016.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer da presente impugnação e não acolhê-la, nos termos do voto da relatora.